Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707370-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MATIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no procedimento de cumprimento de sentença contra a FAZENDA PÚBLICA proposto por MARIA DE LOURDES MATIAS, rejeitou a impugnação do agravante nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, iniciado por MARIA DE LOURDES MATIAS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 144340507) na qual suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a autora foi servidora da Fundação Hospitalar do DISTRITO FEDERAL. Alega, em síntese, excesso de execução, haja vista a não utilização da TR. Aduz que o feito deve ser suspenso nos termos da determinação do Tema 1169 do STJ. Contraditório exercido em ID 149282886. É o relatório. Decido. ILEGITIMIDADE ATIVA Afirma que, de acordo com as fichas financeiras acostadas ao pedido inicial, a Exequente foi servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, e que, em razão disso, estaria, no caso, caracterizada a sua ilegitimidade ativa, porquanto o julgado exequendo condenou apenas o DISTRITO FEDERAL, motivo pelo qual não teria o condão de beneficiar servidores públicos diversos dos que pertencem ao seu quadro. Não merece respaldo a preliminar suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, pelas razões a seguir expostas. A Lei 2.294/1999 dispõe em seu art. 1o o seguinte: “O Governador do Distrito Federal fica autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal.” Estabelece o art. 6o da referida que “Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes.” Diante do exposto, verifica-se que diante da extinção das Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, os servidores ocupantes do seu quadro funcional passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do DISTRITO FEDERAL. A propósito, confira-se o seguinte julgado colhido da jurisprudência deste eg. Tribunal: (...) Assim, o exequente é legitimo para iniciar o presente cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL. DA SUPENSÃO PELO TEMA 1.169/STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: (...) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. Em tempo, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à autora, tendo em vista que restou comprovada a hipossuficiência econômica. Anote-se. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 144340507. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais, conforme deferido na decisão de ID 140282679; No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega em preliminar sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a execução não levou em consideração os termos fixados na sentença exequenda, razão pela qual entende ter ocorrido a violação da coisa julgada por ter determinado a aplicação de índice diverso. Pugna pela incidência da TR como correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09. Alega, também, que a ação rescisória promovida pelo SINDIRETA versando sobre o tema foi julgada improcedente. Indica a inaplicabilidade do art. 505, I do CPC, afirmando a incidência do Tema 340 do STJ e do Tema 733 do STF. Verbera, ainda, a determinação de suspensão dos processos preconizada no julgamento do Tema 1169 do STJ. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, pela aplicação determinada pelos temas 1169 do STJ e 1170 do STF e pela reforma da decisão recorrida para que sejam acolhidos os termos da impugnação oposta. Sem preparo ante a isenção legal. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição das seguintes questões: a) ilegitimidade passiva; b) violação da coisa julgada, índice de correção monetária aplicável (TR); c) hipótese de suspensão do processo determinado em recursos repetitivos; d) excesso à execução e e) incidência dos Temas 340 do STJ e 733 do STF. A legitimidade passiva é aferida pela pertinência subjetiva da ação, no caso de execução está subsumida em quem deve responder pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. Na presente testilha, a execução de título judicial refere-se a parcelas do benefício alimentação de servidor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Por ocasião da legislação que autorizou a extinção da referida Fundação, restou expressamente consignado conforme se segue (Lei Distrital no 2.294/1999): Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes. Nesses termos, por expressa disposição legal, todas as obrigações da extinta Fundação foram assumidas pelo agravante, razão pela qual resta demonstrada a legitimidade passiva do agravante. No que tange a determinação de suspensão dos processos em face dos processos afetados pelos Tema 1169 STJ, por oportuno, vale transcrever a delimitação do Tema 1169 pela Colenda Corte: Tema 1169 do STJ: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso em apreço, o quantum debeatur pode ser definido sem a necessidade de comprovação de fato novo ou sem que seja necessário arbitramento, mas poderá ser aferido por simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC). A petição inicial da ação executiva já indicou os valores da execução para cada um dos credores, demonstrando a desnecessidade de qualquer liquidação. A própria decisão do magistrado evidencia a possibilidade de apuração imediata dos valores devidos a cada um dos credores, sendo que eventual controvérsia poderá existir quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado no título exequendo, circunstância que não caracteriza a necessidade de liquidação. Nesse contexto, reconhecido que a situação da execução nos autos de origem não possui similaridade com o afetado pelo Tema 1169, não há como aplicar a suspensão determinada nos autos do recurso repetitivo. No que tange ao tema 1170 do STJ, assim foi delimitada a questão: Tema 1170 do STF - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Não obstante haja congruência temática com a questão ora controvertida, em recente decisão do Excelso STF não restou determinada a suspensão de todos os processos, conforme se extrai do seguinte dispositivo da decisão do Min. Relator, Nuno Marques, verbis: "(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos. (...). Brasília, 13 de fevereiro de 2023". Assim, não merece guarida a pretensão de suspensão do feito de origem. A almejada incidência do Tema 340 do STJ também não merece prosperar porquanto refere-se à débitos tributários e o caso em tela diz respeito à verba indenizatória (auxílio-alimentação). Ao exame do Tema 733 que estabelece a eficácia temporal da sentença transitada em julgado com fundamento em norma superveniente declarada inconstitucional, vale destacar que o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 11/03/2020 e o acórdão paradigmático no qual restou fixada a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária (RE 870947/SE) foi publicado e 20/11/2017, portanto, anteriormente ao título judicial exequendo, razão pela qual deve ser afastada a TR na atualização do débito. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente em situação análoga ao dos presentes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1665830, 07343425820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao vindicado excesso de execução, este se mostra lastreado exatamente na atualização do débito, a qual restou por ora afastado. Diante desse contexto, não se constata presentes os pressupostos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora